Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705899-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI APELADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA. em face do pronunciamento judicial de ID 42604260, que tem o seguinte teor: Nada a prover quanto ao pedido de ID 42509546, porquanto a pesquisa realizada em data recente não pode ser considerada fato novo. Retornem os autos à Secretaria para que seja inserido na pauta de julgamento. A embargante sustenta que há obscuridade na inadmissão do documento como fato novo, já que o art. 435 "não impõe qualquer janela de tempo que impeça o documento de ser juntado nos autos de um processo judicial a partir de sua confecção". Alega que o documento é essencial ao deslinde da controvérsia. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a admissão do documento e sua apreciação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de obscuridade. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Por meio da petição de ID 42509546 a apelante Google Internet Brasil LTDA. requereu a juntada de pesquisa realizada com consumidores e a consideração do documento como "fato novo, com a sua devida apreciação". O requerimento foi inadmitido, conforme ID 42604260, "porquanto a pesquisa realizada em data recente não pode ser considerada fato novo". Não há qualquer obscuridade no pronunciamento. Conforme já salientado em ID 42604260, o documento apresentado pela apelante não pode ser considerado fato novo. O art. 435 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Analisando o dispositivo, José Miguel Garcia Medina ensina: Documento novo. Considera-se documento novo: a) o destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435, caput, 1.a parte do CPC/2015); b) o usado em contraposição aos documentos produzidos nos autos (art. 435, caput, 2.a parte do CPC/2015); c) os que comprovadamente se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os momentos indicados no art. 434 do CPC/2015 (art. 435, parágrafo único do CPC/2015). Em todos os casos, deverá o juiz observar o disposto no art. 5.o (boa-fé). Decidiu-se que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (STJ, AgRg no AREsp 437.093/SP, 4.a T., j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Sobre o cabimento de ação rescisória com base em prova nova, cf. comentário ao art. 966 do CPC/2015. (In “Novo Código de Processo Civil Comentado” [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2015) A parte pretende seja recebido como documento novo um estudo realizado antes mesmo do ajuizamento desta ação (pesquisa "datada de Dezembro/2021", conforme ID 43012659). Se o documento produzido recentemente não pode ser considerado documento novo, a mesma conclusão se aplica, ainda com mais razão, ao documento produzido — e acessível à parte — antes do ajuizamento da ação ou da citação. O art. 435 admite a juntada aos autos de documentos que não poderiam ter sido juntados no momento adequado porque se referem a fatos ocorridos posteriormente, opõem-se a outro documento produzido nos autos ou "comprovadamente se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os momentos indicados no art. 434 do CPC". Nenhuma das hipóteses se amolda à pretensão da ora embargante. É inadmissível a juntada, em sede recursal, de documento a que a parte tinha acesso desde antes do ajuizamento da ação. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DOCUMENTO NOVO. SEDE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO. CONSUMO. SOLIDARIEDADE. AGENTES ECONÔMICOS. CONTRATO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. VIAGEM. INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO. 1. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a prática nessa seara recursal. Art. 435 do Código de Processo Civil. 2. (...) 8. Apelação de Banco Losango S.A. desprovida. (Acórdão 1618940, 07129414420208070009, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.PROCESSO CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. TITULARIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS DE MORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. ART. 435 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. (...) 4. A juntada de documentos quando já prolatada a sentença é medida excepcional, cabível somente quando houver fato novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de caso fortuito ou força maior (art. 435 do CPC). 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1429933, 07255297320218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022.) Como salientado, o documento é anterior ao ajuizamento da ação e não foi juntado pela parte no momento oportuno. A apelante promoveu a juntada da pesquisa logo antes da inclusão do processo em pauta de julgamento, situação que causa atraso no andamento do feito. O Código de Processo Civil dispõe de forma expressa sobre as condutas que são consideradas litigância de má-fé. Vejamos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. A conduta da ora embargante se enquadra plenamente nas descritas nos incisos IV e VII do art. 80 do CPC. Ao requerer a juntada de documento que claramente não configura documento novo — porque já existente e de seu conhecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação — a parte obsta o regular andamento do processo e, além disso, interpõe os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente protelatório. Cabível assim a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa, a ser revertida em favor da parte autora. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Ante o atraso causado ao andamento do feito e a configuração de litigância de má-fé, aplico a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Preclusa, mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023 17:01:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador